Tribunal: TJSP
Processo: 1028783-78.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Responsabilidade civil - compensação de danos materiais decorrentes de entupimento da rede de esgoto e refluxo dos dejetos para o imóvel da demandante, que ocasionaram fissuras e infiltração – Procedência dos pedidos na origem – Insurgência – Alegação de ausência de nexo de causalidade – Dano patrimonial configurado – Sentença mantida - Recurso de apelação desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000749548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028783-78.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em
que é apelante COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO SABESP, é apelada CLÁUDIA MARIA MARCELINA
RODRIGUES ABELHEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U. Declara
o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1028783-78.2015.8.26.0577
Apelante: Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo - SABESP
Apelada: Claudia Maria Marcelino Rodrigues
Comarca: São José dos Campos
Vara: 1a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Matheus Amstalden
TJSP (Voto no 16660)
Responsabilidade civil - compensação de danos
materiais decorrentes de entupimento da rede de
esgoto e refluxo dos dejetos para o imóvel da
demandante, que ocasionaram fissuras e infiltração
Procedência dos pedidos na origem Insurgência
Alegação de ausência de nexo de causalidade
Dano patrimonial configurado Sentença mantida -
Recurso de apelação desprovido
Apelação cível manejada por Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, nos autos de
processo de indenização por danos materiais, movido por Claudia Maria
Marcelino Rodrigues Abelheira, em curso na 1a Vara Cível de São José
dos Campos, cujos pedidos foram julgados procedentes para condenar
a requerida a pagar à autora, para reparação dos prejuízos materiais: a)
R$ 205.848,96, correspondente aos lucros cessantes, atualizados
monetariamente pelos índices oficiais (tabela TJ/SP) e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) R$ 83.331,90,
atinentes a danos emergentes, corrigidos monetariamente e acrescidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de juros moratórios de 1% ao mês desde os desembolsos; c) R$
243.089,00, também correspondente a danos emergentes, com
atualização monetária e juros de 1% ao mês a partir da data da perícia
judicial (fls. 980/987). Houve condenação da requerida ao pagamento
das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios ao
procurador da demandante fixados em 10% do valor da condenação, nos
termos do artigo 85 do CPC.
Vindica a apelante a reforma da r. sentença,
preliminarmente, pelo cerceamento de defesa, uma vez que não foram
apreciados seus argumentos técnicos e provas juntadas. No mérito, aduz
que realizou vários procedimentos técnicos, em datas variadas, e todos
resultaram em normal funcionamento da rede do imóvel da requerente
que, assim mesmo, achou por bem ajuizar ação cautelar antecipatória de
provas
(proc.
1005249-42.2014.8.26.0577),
visando
apurar
a
responsabilidade dos danos do seu imóvel e atribuí-las à requerida.
Refuta o resultado favorável do laudo exarado pelo perito nos autos da
cautelar referida, pois baseado tão-somente em informações prestadas
pelas partes, principalmente dadas pela requerente, e por simples
observação das anomalias do imóvel, sem a realização de qualquer
procedimento técnico investigativo aprofundado. Apesar de sua
impugnação ao laudo, foi ele referendado pelo juiz da causa e
homologado. Finda a ação cautelar, com o ajuizamento da ação principal,
nova perícia foi realizada, a qual fora contestada novamente, sem êxito.
Alega ter juntado laudo pericial realizado em ação análoga na casa
vizinha (geminada, com estrutura interdependente), na qual constatou-se
que não havia como atribuir responsabilidade à SABESP e que as
avarias podem ter sido causadas por infiltração de água ou esgoto nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instalações internas do imóvel ou falha estrutural do alicerce da casa, ou
seja, trouxe aos autos indícios de que o imóvel vizinho poderia ser o
causador dos danos do imóvel objeto da lide e, portanto, excludente de
sua responsabilidade. Afirma que o expert, apesar de concluir que as
patologias tanto no imóvel da autora quanto nos demais vizinhos
denotam “recalque diferencial na fundação”, manifestou-se também no
sentido de existirem outros fatores que ocasionaram ou contribuíram para
referidos danos, o que denota não ser a SABESP a única responsável.
Diante desse contexto, expressa-se pela necessidade de realização de
nova prova, realizada por perito isento. Pugna os valores da condenação
material, pois assevera todos exorbitantes e não condizentes com a
realidade.
Recurso tempestivo, inicialmente distribuído à
24a Câmara de Direito Privado deste Tribunal (1105), posteriormente
redistribuído a esta 12o Câmara de Direito Público, por ser aquela
Câmara incompetente para o julgamento em razão da matéria (fls.
1106/1115). Contrarrazões às fls. 1095/1104.
Tal, em abreviado, o relatório.
Demanda
proposta
por
Cláudia
Maria
Marcelina Rodrigues Abelheira, narrando que é proprietária do imóvel
situado na Av. Elísio Galdino Sobrinho, no 277, na cidade de São José
dos Campos, o qual sediava clínica odontológica, onde, em agosto de
2013, em razão de entupimento da rede de esgoto e das obras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizadas pela requerida SABESP, começaram a aparecer trincas e
rachaduras, bem como rebaixamento do piso no passeio localizado
defronte. Relata ainda a ocorrência de refluxo de esgoto e
transbordamento da caixa existente no imóvel, em 10/01/2014, quando,
ao fazer a desobstrução, a requerida provocou aumento das avarias.
Afirma que todos os fatos foram constatados em inspeção técnica e
estão retratados em laudo elaborado em medida cautelar de produção
antecipada de prova (autos no 1005249-42.2014.8.26.0577) e que, em
decorrência da deterioração da edificação, suspendeu e depois paralisou
totalmente os serviços antes prestados nos consultórios. O fechamento
do estabelecimento gerou privação de sua renda, por isso postula não só
a reparação dos danos ocasionados ao imóvel, mas também lucros
cessantes.
Em relação ao r. julgado singular, insurge a
requerida, pelas razões supra.
Em que pese aos argumentos da apelante, o
recurso não comporta provimento.
Em proêmio, rechaça-se o argumento de
cerceamento de defesa, uma vez que a demanda transcorreu sob o
manto do contraditório e ampla defesa, na medida em que as partes
tiveram oportunidade de deduzir e contrariar provas, conforme se
dessume da própria narrativa da apelante. O fato de suas posições não
terem sido fundantes da sentença em nada tem a ver com ausência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mitigação da defesa. Aliás, vale constar que o deferimento de
complementação ao laudo pericial (fls. 391/392), anteriormente realizado
na ação cautelar, adveio de seu requerimento às fls. 385.
Como dos autos se dessume, a r. sentença
combatida se pautou nos documentos apresentados pelas partes e na
prova pericial, os quais tornaram indubitável a existência dos danos
alegados e o seu nexo causal com o entupimento da rede da
requerida, cumulada com a execução inadequada de obras para seu
restauro.
Duas perícias foram realizadas, uma na ação
cautelar de produção antecipada de prova (autos no
1005249-42.2014.8.26.0577) (fls. 125/181) e outra nestes autos (fls. 915/987
e 1028/1035), ambas demonstrando utilização de técnicas condizentes
com o trabalho a ser realizado.
Conclusivamente, nos dois laudos, o perito se
manifestou no sentido de que as trincas e fissuras no imóvel da autora
têm por causa o recalque diferencial na fundação do imóvel do autor,
cuja origem foi o refluxo em grandes proporções do esgoto advindo da
tubulação da requerida.
Vale a transcrição das razões, lançadas nos dois
trabalhos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Após análise dos documentos encartados no processo,
verificação das anomalias “in loco” nos imóveis citados
no corpo do laudo: Entende o signatário, que analisando
os documentos encartados, as informações prestadas
pelas partes e ainda vistoria nos imóveis vizinhos, foi
possível identificar que se trata de vazamento de
grandes proporções no subsolo dos imóveis, tanto do
autor quanto os imóveis vizinhos, pois 'todos' possuem
as mesmas características de anomalias, qual seja
recalque diferencial na fundação. Com os vazamentos
pela tubulação da requerida, ocorreu infiltração pelo solo
e assim ocorreu a remoção das partículas do solo,
tornando-o vulnerável. A observação deste fato é que
ocorreu recalque diferencial, que significa dizer que sem
a devida sustentação da fundação do imóvel do autor
ocorreu recalque cujas rachaduras, trincas e fissuras que
são visíveis e prejudicam sobremaneira a edificação.
Observa-se que as casas vizinhas sofrem do mesmo mal
que o imóvel do autor, porém em menor proporção” (fls.
173 e 974)
Não se ignora o questionamento trazido pelo
assistente técnico da ré, supondo como concausa às avarias o destino
inapropriado que as águas pluviais, advindas da cobertura do imóvel,
teriam (fls. 1014/1018). Porém, conforme resposta dada pelo perito
judicial, é irrefutável que a irregularidade na rede da ré provocou os
prejuízos descritos na inicial, e que a concausa alegada, pela dimensão
irrisória diante dos defeitos verificados na tubulação da rede da
requerida, jamais seria capaz de provocar os prejuízos verificados no
imóvel da autora, os quais também foram vistos, em menor proporção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos imóveis vizinhos.
“Quando da abertura do piso no quintal, que não havia
nenhum afundamento (afundamento do solo pela razão
do lançamento de água de chuva) que demonstrasse a
correlação com os danos apresentados no imóvel da
autora, observa-se que as anomalias vão desde a parte
dos fundos do imóvel (banheiro dos fundos) até a parte
frontal do imóvel, inclusive a garagem e portão de
acesso. Se não bastasse estes fortes indícios, temos
ainda que as mesmas patologias, porém de menor
intensidade ocorreram de forma simultânea nos imóveis
vizinhos ao da autora, patologias que denotam “recalque
diferencial na fundação”, tanto na fundação do imóvel da
autora quanto nos imóveis vizinhos. Ainda neste
diapasão, o lançamento de água no quintal é de pequena
monta, pois, os demais lançamentos de águas pluviais
foram observados na parte frontal do imóvel e no mesmo
quintal, porém avançado ponto de captação (próximo
entrada da edificação). Portanto, querer induzir “todos”
os problemas observados no imóvel da autora e nos
imóveis vizinhos a este “pequeno” receptor de água
pluvial, onde o mesmo capta de forma parcial a água
pluvial do imóvel, é no mínimo equívoco proposital, ou,
ainda, falta de conhecimento técnico em aduzir o
problema sem a proporcionalidade do efeito da rede de
esgoto mantida pela ré.” (fls. 1031)
Os documentos apresentados e as perícias
técnicas realizadas são aptas a demonstrar o dano e nexo de
causalidade entre o entupimento da rede da requerida, a obra de
restauro inadequada e as avarias no imóvel da requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
À apelante foi dada oportunidade para se
manifestar sobre a documentação apresentada e a perícia realizada, e o
fez às fls. 305/315 e 1040/1043, porém nelas não alcançou êxito em
infirmar que os defeitos no imóvel da requerente foram gerados pelo seu
serviço mal prestado, consistente na captação e escoamento de esgoto.
Como se vê, o juiz sentenciante compreendeu e
esclareceu satisfatoriamente que os vícios decorrentes da prestação do
serviço da apelante merecem reparação, conforme os trechos adiante
trazidos:
“Está demonstrado que o imóvel da autora foi
danificado
em
razão
de
falhas
naatividade
desenvolvida pela requerida.
Com efeito, as evidências colhidas revelam que a
construção
da
demandante
apresenta
avarias
causadas por vazamento de água no subsolo,
decorrente de defeito na rede de esgoto gerida pela
ré, bem assim da deficiente intervenção efetivada
pela empresa.
A documentação juntada e as perícias realizadas
judicialmente - nestes autos e na cautelar de
produção antecipada de provas - mostram que
líquido escapou da tubulação da demandada e
acumulou-se sob o imóvel da autora e imóveis
vizinhos, e sua infiltração deteriorou as edificações.
Ademais, as obras conduzidas pela requerida no
local provocaram a piora da situação, com o
agravamento das anomalias construtivas.
São bastante fartas as provas dos fatos.
Vieram
aos
autos
imagens
produzidas
pela
demandante, retratando as patologias no imóvel e
impressos referentes ao atendimento dado pela
Sabesp no caso (fls. 117/121 e 185/210). Também foi
anexado relatório técnico elaborado por empresa
especializada contratada pela requerente, dando
conta de trincas e fendas no prédio, resultantes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vazamento subterrâneo de água não sanado pela
concessionária (fls. 33/54).
Do mesmo modo, os laudos periciais elucidam a
situação, identificando defeitos que surgiram no
imóvel da autora a partir de infiltrações originadas
por impropriedades na rede de abastecimento de
água e coleta de esgoto da ré. O parecer do
profissional designado na demanda preparatória
(autos no 1005249-42.2014.8.26.0577) atesta que a
edificação da demandante teve a estrutura abalada
por conta da disseminação, embaixo da terra, de
líquido que começou a vazar dos canos da requerida
(fls. 125/181).
O estudo feito nesta causa (fls. 915/987) corrobora o
conteúdo do trabalho técnico anterior, acrescentando
outros dados relevantes. O engenheiro consignou
que houve recalque de fundação na edificação da
autora e nas casas contíguas, com o surgimento de
patologias (fissuras, trincas, rachaduras e fendas)
em muros, paredes e pisos internos e externos, e que
isso estava relacionado a entupimento da tubulação
e consequente refluxo dos dejetos para o imóvel da
requerente.
Os trabalhos técnicos confeccionados expõem todas
as anomalias vistas no local, destacando que sua
origem é o acúmulo e a movimentação subterrânea
de líquidos que escaparam da rede de esgoto,
comprometendo a estrutura do imóvel. O especialista
descreveu o imóvel e apontou a existência de relação
entre as falhas na tubulação da companhia-ré e os
danos verificados, afastando a possibilidade de que
eles fossem resultado de outras obras realizadas na
região ou de vícios nos próprios imóveis afetados.”
(fls. 1072/1073)
Restou evidenciado que o evento danoso foi
gerado em decorrência de conduta da requerida, cuja causa dos danos
verificados foi o entupimento da tubulação e consequente refluxo dos
dejetos para o imóvel da autora.
Quanto
ao
debate alevantado acerca da
existência de concausa que tenha agravado a situação do imóvel e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gerado as irregularidades constatadas, cabe pontuar que, embora seja
admissível o reconhecimento de concausa para a ocorrência do evento
danoso, fato é que constatou-se, pela perícia realizada, não ter sido ela
predominante e, portanto, incapaz de afastar ou mitigar a
responsabilidade da ré.
“No estudo da relação de causalidade, concausa é
uma outra causa que se associa à principal e
concorre para o resultado sem o condão de
determinar o surgimento do nexo causal ou interrompê-lo. Essas circunstâncias causais,
denominadas concausas, ainda que tenham o
condão
de
modificar
o
dano
decorrente
da
causalidade principal e inicial não afastam a
responsabilidade daquele que deve reparar o dano
pelo motivo de que fora, justamente, o fato lesivo,
sob sua responsabilidade, que levou a vítima à
condição de sofrer o dano, o qual não existiria
somente por influência física das concausas. Por
isso, é irrelevante a hierarquia entre as causas
determinantes do dano, pois, a causa imputada ao
responsável não necessita ser a última e tampouco a
mais próxima ao evento, basta que seja a causa
desencadeante
da
cadeia
causal
de
forma
a
determinar a ocorrência do dano, daí a não afetação
da relação de causalidade pela existência de outras
causas, além da principal.” (Algumas considerações
acerca da relação de causalidade na responsabilidade
civil,
Marcelo
Benacchio,
p.
17,
disponível
em
http://www.tjsp.jus.br/download/EPM/Publicacoes/ObrasJ
uridicas/rc8.pdf?d=636680468024086265, acessado em
27.08.2020, grifo nosso)
Reprisando o sobredito em tema anterior,
conquanto a requerida alegue ausência de responsabilidade sobre as
avarias no imóvel, deixou de apresentar qualquer elemento probatório a
corroborar sua argumentação, ônus que lhe incumbia, consoante o
disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim,
embora
a
requerida
refute
os
documentos apresentados pela apelada, não traz argumentos técnicos
hábeis a confutá-los ou por em dúvida a sua credibilidade.
Deste modo, além de verificada a negligência
da SABESP na manutenção de sua rede de esgoto, inegável o nexo
causal entre sua omissão e o resultado danoso.
Evidenciada a responsabilidade, é consectário
lógico o dever de compensar aqueles que sofreram com a prática do
ilícito civil.
Quanto aos valores da condenação, os quais
dizem respeito à recuperação do imóvel (R$ 243.089,00), ressarcimento
do numerário para arcar com os atos necessários ao enfrentamento da
deterioração do imóvel, como as custas dos processos (ação ordinária e
a cautelar), e a remoção e guarda dos bens, já que o imóvel para ser
recuperado, como mencionado na perícia, deverá ser esvaziado (R$
83.331,90), bem como aos lucros cessantes, tendo em vista ser o imóvel
utilizado pela autora como consultório odontológico (R$ 205.848,96),
foram todos bem fundamentados pelo juiz sentenciante, com base,
respectivamente, na perícia técnica realizada (fls. 980/981), estimativas
de valores (fls. 83/113 e 124), comprovantes (fls. 92 e 115), e cópias das
declarações de renda enviadas à Receita Federal (fls. 55/77), juntadas
aos autos pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como crítica ao valor para a recuperação do
imóvel, a apelante afirma que o valor para recuperação do metro
quadrado (R$ 1.487,16), a que chegou o perito, é maior ao estimado
caso fosse necessária a construção de um imóvel novo (R$ 1.126,22),
porém, conforme demonstrado pelo expert, no valor apurado por ela não
se levou em conta vários serviços, que, indubitavelmente, comporiam o
preço de construção, como o tipo de fundações, o BDI, além de que o
imóvel deveria ser demolido, com retirada de material, compactação de
todo o terreno, o que elevaria significativamente o preço que trouxe como
padrão (fls. 1032). Logo, prospera o valor dado pelo perito e homologado
pelo juízo.
Referente aos demais valores, igualmente
mostra-se infundada a impugnação da demandada. Os documentos, já
mencionados, juntados pela autora, demonstram de forma clara os
custos arcados, decorrentes das anomalias provenientes do defeito na
rede de esgoto da requerida, bem como o que deixou de ganhar, uma
vez que o imóvel ficou totalmente inapropriado para o que lhe prestava,
como ambiente de trabalho na área odontológica.
Mantem-se a r. sentença nos termos em que
prolatada.
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E.”.
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Nesse tocante, cabe salientar que não se cogita
de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a
Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no
AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Por derradeiro, cumpre observar que os valores
devidos serão corrigidos monetariamente, quanto aos danos materiais,
desde a data do efetivo prejuízo (Súmula no 43 do A. STJ), com incidência
de juros de mora a contar do evento danoso (Súmula no 54 da A. Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior), observados os critérios supra expostos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso, com observação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.236
Apelação Cível no 1028783-78.2015.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp
Apelado: Cláudia Maria Marcelina Rodrigues Abelheira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
20
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
127EBEEB
21
22
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
EFB3BC4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1028783-78.2015.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.